Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710512-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos, processo n. 0712225-36.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que o seu veículo Ford Focus apresentou problema de funcionamento relacionado ao câmbio e, ao levar o automóvel até a concessionária autorizada, no dia 10.02.2023, recebeu a informação de que a agravada enviaria a peça necessária para o conserto, bem como a recomendação de não utilizar mais o veículo, por questões de segurança. Aduz que entrou em contato com a agravada para solicitar um carro reserva, mas não obteve resposta. Em seguida, no dia 20.03.2023, o agravante recebeu a informação de que não há previsão de conclusão do serviço e entrega de seu veículo. Sustenta que se trata de vício oculto, que deveria ser resolvido pelo fornecedor no prazo de trinta dias, o que não foi feito. Aponta os danos materiais e morais sofridos em razão da falha da agravada, por causa da ausência do veículo, e defende a necessidade de fornecimento de um carro reserva durante o curso processual. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a controvérsia levantada pelo agravante consiste na existência de vício oculto em seu veículo e no decurso do prazo legal para fornecimento da peça e o conserto de defeito verificado no câmbio do seu automóvel. No entanto, por ora, os documentos juntados aos autos, em especial a ordem de serviço e o orçamento produzido pela concessionária autorizada (IDs 153123571 e 153093876 na origem) demonstram apenas que o defeito consistia em “dificuldade para engatar marcha”, e que a peça solicitada para o reparo, descrita como “módulo TCM”, foi orçada em 10.02.2023. Desse modo, neste momento processual, não há elementos seguros para comprovar que o problema no veículo decorre do alegado vício oculto ou de eventual utilização indevida ou desgaste natural, o que deve ser avaliado com cautela no curso da instrução processual, tendo em vista que o automóvel foi adquirido em julho de 2014 (ID 153093873 na origem) e a ordem de serviço foi emitida em fevereiro de 2023. Além disso, a parte agravante não logrou comprovar a existência de obrigação legal ou contratual do fornecimento de carro reserva pela agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Por essa razão, o legislador cercou-se de cautelas, estabelecendo vários pressupostos a serem observados para a sua concessão. 2. Demandando os fatos alegados pela Agravante necessidade de dilação probatória acerca dos defeitos que acometeram o veículo adquirido, não se verifica a presença do requisito da prova inequívoca da verossimilhança, a fim de que seja possível compelir a vendedora a fornecer veículo reserva durante o trâmite do processo, sendo o indeferimento da tutela antecipada requerida medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1300327, 07142693620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, a questão controvertida no recurso deve aguardar a oitiva da parte contrária e o julgamento de mérito pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator